Tribunal: TJSP
Processo: 1028460-93.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – Pretensão ao recebimento de valores, relativos ao ALE, no período imprescrito, vantagem esta incorporada por força de ação mandamental – Apelação cujo julgamento se viu desconstituído por força do acolhimento de Reclamação Constitucional, em sede de Agravo Regimental, oportunidade em que o STF determinou a devolução dos autos a este E. Tribunal para que o Órgão

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – Pretensão ao recebimento de valores, relativos ao ALE, no período imprescrito, vantagem esta incorporada por força de ação mandamental – Apelação cujo julgamento se viu desconstituído por força do acolhimento de Reclamação Constitucional, em sede de Agravo Regimental, oportunidade em que o STF determinou a devolução dos autos a este E. Tribunal para que o Órgão Especial se pronunciasse acerca da constitucionalidade ou inconstitucionalidade da legislação estadual que trata do Adicional de Local de Exercício, invocada no julgamento da Apelação – O Órgão Especial, ao examinar o Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade, pronunciou-se no sentido de que a LCE no 689/92 se acha em conformidade com o texto da Constituição, razão por que determinou a remessa dos autos a esta E. 7a Câmara de Direito Público para o julgamento da Apelação no 0600592-55.2008.8.26.0053 – Como já vinha decidindo há muito esta Egrégia Câmara, o ALE não se estende aos inativos e pensionistas – A ser assim, não há pretensão ao pagamento de supostas parcelas imprescritas – Recurso improvido.